Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-57.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA COM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. STJ. 1/6. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A revogação da suspensão condicional do processo, quando o réu é processado por outro crime, é automática e independe se ele é condenado ou absolvido no processo que gerou a revogação. Preliminar rejeitada.
2. Inaplicável o princípio da insignificância ao furto de bebidas alcoólicas em valor superior a 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos ante a ausência da inexpressividade da lesão jurídica.
3. Correta a sentença que condena o réu quando está devidamente comprovado o dolo de pratica o ato ilícito. No caso dos autos, o réu foi visto pelos seguranças de um supermercado colocando duas garrafas de bebida alcoólica em seus bolsos. O réu somente foi abordado pelos seguranças quando já estava fora do estabelecimento, próximo a uma banca de revistas.
4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação concreta e específica.
5. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu para 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixados à razão do mínimo legal.